Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. ENVIO DE BOLETO FALSO VIA E-MAIL. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A ORIGEM DA MENSAGEM. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por danos materiais, a qual julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor pleiteado, sob o fundamento de que a falha na segurança da ré configurou fortuito interno e evidenciou negligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela parte ré, com o consequente julgamento antecipado da lide, e se tal fato enseja a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito do entendimento do Juízo de origem de que os fatos estavam suficientemente claros e a matéria era unicamente de direito, a controvérsia central possui um substrato fático primordial o qual ainda carece de elucidação robusta: a origem do e-mail fraudulento.
4. A prova pericial nos sistemas de e-mail da apelante (e eventualmente da apelada) mostra-se imprescindível para verificar a autenticidade e a origem do e-mail em questão, pois somente um perito possui as condições técnicas para analisar os elementos digitais capazes de atestar de onde a mensagem fraudulenta foi enviada. Esta prova não é “despicienda”.
5. A prova da origem do e-mail é fundamental para a análise do nexo de causalidade e da possível excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fortuito externo), mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, porquanto a questão fática sobre a origem do e-mail precede a qualificação jurídica do evento.
6. Ao indeferir a produção da prova pericial e julgar antecipadamente o mérito, o Juízo de origem vedou à apelante a oportunidade de demonstrar um fato potencialmente essencial para sua defesa, configurando flagrante cerceamento de defesa e violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6.1. Precedente da Casa: “[...] 4. Embora caiba ao juiz determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC), deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa. Especialmente, quando o Superior Tribunal de Justiça reconhece tal possibilidade em decisão. 5. O julgamento antecipado da lide não poderia ter ocorrido. Houve prejuízo à defesa do plano de saúde. Não lhe foi oportunizada a produção de prova que pode, em tese, demonstrar a veracidade de suas alegações. 6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido.” (0707015-67.2024.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 7/4/2025.).
7. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem para o trâmite regular do feito. 7.1. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial requerida, prosseguindo-se nos ulteriores termos do processo.
Teses de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial requerida pela parte ré, quando esta é imprescindível para a elucidação da controvérsia fática primordial, qual seja, a origem de e-mail fraudulento o qual gerou o dano alegado pela autora. 2. O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial essencial para a defesa da parte ré, e para a adequada análise do nexo de causalidade e das excludentes de responsabilidade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e enseja a nulidade da sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707015-67.2024.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 7/4/2025.